Tribunal: TJES
Processo: 5000428-51.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000428-51.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros

APELADO: WAGNER ALVES PRATES e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA – VERBAS SALARIAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em preclusão do direito do apelante de impugnar o valor da causa em sede recursal, tendo em vista que a preliminar de impugnação foi suscitada em sede de contestação, contudo, o magistrado de origem não se manifestou quanto a questão.

2.
Não obstante o apelante tenha apresentado tabela de vencimentos para corroborar com a tese de que o valor da causa atribuído pelo autor na inicial está muito aquém do devido, resta possível a estipulação do valor da causa na inicial apenas por estimativa, não sendo o caso de ausência do preenchimento dos requisitos do art. 319 do CPC, tendo em vista que a demanda em comento, decorrente de equiparação salarial, não tem conteúdo econômico certo e imediato, razão pela qual não merece reforma a r. sentença.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
em face da r. sentença de ID 4981384, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
WAGNER ALVES PRATES
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, apresentadas no ID 4981390, o apelante sustenta, em resumo, que:
(I)
“
O autor atribuiu à causa o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), entretanto, da análise detida da exordial, principalmente dos seus pedidos, não se pode compreender plausível o valor por ele atribuído.
”;
(II)
“
Os valores em questionamento são facilmente liquidáveis, bastando, para tanto, uma simples análise da tabela de vencimentos básicos do município de Anchieta (anexo), somando as diferenças dos últimos cinco anos, acrescentando ainda o valor referente as doze parcelas vincendas.
”;
(III)
“
o valor do retroativo pleiteado chega ao montante de R$ 116.521,20 (cento e dezesseis mil e quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos) que somado ao valor das parcelas vincendas R$ 23.304,24 (vinte e três mil, trezentos e quatro reais e vinte quatro centavos) resulta no valor da causa que é R$ 134.825,26 (cento e trinta e quatro mil e oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos), sem a devida atualização
. Dessa forma, o valor da causa apresentado pelo autor não condiz com o artigo 291 e seguintes do Código de Processo Civil, nem demonstra qualquer justificava plausível para sua estipulação, motivo pelo qual se faz necessária a sua correção.
”.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar em parte a r. sentença, de modo a corrigir o “
valor da causa para o montante de R$ 134.825,26 (cento e trinta e quatro mil e oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos)
”.

Em breve escorço fático,
WAGNER ALVES PRATES
ajuizou ação ordinária em desfavor de
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
, pugnando pelo reajuste de seu salário em razão de alguns servidores que foram admitidos pela municipalidade na mesma lei que o requerente (n° 484/2007) terem sido beneficiados com a edição da lei n° 773/20212 - considerada posteriormente inconstitucional – apenas por possuírem especialização, motivo pelo qual sustentou também fazer jus ao enquadramento de categoria superior, já que o requisito da especialidade foi declarado inconstitucional, mas os servidores que foram beneficiados continuaram a receber por categoria elevada.

O autor requereu a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais das categorias, em parcelas vencidas e vincendas e, para tanto, atribuiu à causa o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais).

Após a regular instrução do feito, o magistrado primevo julgou improcedentes os pedidos autorais sob o seguinte fundamento (ID 4981384):

[...] não há por parte do Município de Anchieta, infringência do princípio da isonomia.

Isso porque o plano de carreira, previsto na lei 773/2012, se desdobrava em dois aspectos, sendo as atribuições gerais e as especialidades (auditor contábil, cirurgião dentista, etc).

O Analista em Saúde Pública encontra-se alocado na letra E, encampando a carreira da autora. O especialista em saúde pública, posteriormente modificado para Analista Base de Saúde Pública está alocado na categoria F, contemplando outras carreiras (auditor contábil, cirurgião dentista, enfermeiro, médico).

Portanto, mesmo com a inconstitucionalidade da norma e a supressão do grau de especialista, a autora não faria jus à paridade, tendo em vista que o assistente social está efetivamente classificado abaixo das especialidades contempladas no nível F.

[...] Ademais, não seria possível a utilização de um paradigma inconstitucional para fins de equiparação salarial [...].

Postas estas premissas, é cediço que, conforme dispõe o art. 291 do CPC, toda causa deverá ser atribuído valor certo, mesmo que o proveito econômico não seja aferível imediatamente.

Ademais, prevê o art. 293 do CPC que o réu poderá impugnar, em sede de preliminar de contestação, o valor atribuído pelo autor à causa, sob pena de preclusão.

Compulsando os autos nota-se que a municipalidade realizou pedido preliminar de impugnação ao valor da causa em sede de contestação (ID 4981369), contudo, a questão não foi debatida pelo magistrado de origem.

Desse modo, considerando que a municipalidade apelante suscitou preliminar de impugnação ao valor da causa em tempo hábil, bem como que o magistrado de origem não se manifestou quanto a este ponto, não há que se falar em preclusão do direito do apelante.

Lado outro, não obstante o apelante tenha apresentado tabela de vencimentos para corroborar com a tese de que o valor da causa atribuído pelo autor na inicial está muito aquém do devido, observo que não merece acolhimento o pleito recursal.

Isso porque, conforme bem sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça “
O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório
”. (AgInt no REsp n. 1.698.699/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 23/2/2018).

Segundo dispõe o art. 322 do CPC “
o pedido deve ser certo
”. Ainda, o art. 324, §1°, inciso II do mesmo diploma legal prevê que “
O pedido deve ser determinado.
§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico: II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato
”.

Nesse contexto, importa sopesar que a hipótese dos autos trata-se de ação em que o autor buscou a condenação da municipalidade ao pagamento de verbas salariais, que possuem reflexos como férias, 13° (décimo terceiro), entre outros, de modo que o valor devido seria apurado em sede de liquidação de sentença.

Assim, resta possível a estipulação do valor da causa na inicial apenas por estimativa, não sendo o caso de ausência do preenchimento dos requisitos do art. 319 do CPC, tendo em vista que a demanda em comento, decorrente de equiparação salarial, não tem conteúdo econômico certo e imediato, razão pela qual tenho que não merece reforma a r. sentença de origem que julgou improcedente os pedidos exordiais e condenou a parte recorrida ao pagamento de honorários em patamar condizente com o valor da demanda.

No mesmo sentido é o posicionamento perfilhado pela jurisprudência pátria em casos análogos,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DECISÃO QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, NA INICIAL, ACIMA DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PLEITO DE IMPLANTAÇÃO DAS PROGRESSÕES DESDE O ADVENTO DA LEI 1899/94, COM REFLEXOS NOS PAGAMENTOS DAS VERBAS SALARIAIS E DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. MUNICÍPIO QUE IMPUGNA O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, MAS NÃO SE DESINCUMBE DO ÔNUS DE COMPROVAR O ALEGADO, APRESENTANDO CÁLCULO COM AFIRMAÇÕES GENÉRICAS, SEM ESCLARECER O PORQUÊ DO RESULTADO ESTIMADO PARA PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA INDICADO, DA MESMA FORMA
IGNORA O COMPUTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ALÉM DA INCIDÊNCIA EM REFLEXOS SALARIAIS EM FÉRIAS, 13º SALÁRIOS E QUINQUÊNIOS. PREVALÊNCIA DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA PELA AUTORA. POSSIBILIDADE DE QUE O VALOR DA CAUSA SEJA FIXADO POR ESTIMATIVA, SUJEITO A POSTERIOR ADEQUAÇÃO AO VALOR APURADO NA SENTENÇA OU NO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO.
DECISÃO REFORMADA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 2ª Câmara Cível - 0009765-42.2021.8.16.0000 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADOR EUGENIO ACHILLE GRANDINETTI - J. 28.07.2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – POLICIAL MILITAR APOSENTADO – Pedido de recebimento de verbas remuneratórias, além de indenização por danos morais – Competência – Rol taxativo do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil. 1. JUSTIÇA GRATUITA – Pedido formulado e não apreciado pelo juízo a quo – Conhecimento do recurso, a despeito do recolhimento do preparo – Apreciação do pedido, no entanto, reservada ao primeiro grau de jurisdição. 2. Juízo a quo que, pela segunda vez, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial local – Apesar de não prevista no rol do artigo 1.015 do CPC, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso que deve ser conhecido.
3. Pretensão de recebimento de verbas salariais e indenizatórias – Valor da causa – Atribuição meramente estimativa e provisória – Pedido ilíquido – Possibilidade – Descabimento da alteração do valor da causa de ofício, no caso vertente
– Competência da Vara Cível local – Reforma da decisão interlocutória impugnada. 4. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2209327-24.2018.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de Registro: 10/12/2018).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, pois o apelante não foi condenado em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)